Tribunal: TJPA
Processo: 0806518-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806518-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALESANDRA DE SOUZA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art. 33 da lei nº 11.343/06. prisão em flagrante convertida em preventiva. pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar. art. 318, v do cpp. possibilidade. paciente mãe de criança de dez anos de idade. presença dos requisitos legais. proteção integral à primeira infância. prioridade. atendimento à ordem judicial emanada do supremo tribunal federal.
habeas corpus
coletivo n. 143.641/sp. ordem conhecida e concedida. substituição da prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo
a quo
. decisão unânime.

1.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente.

2.

Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais.

3.

Na hipótese,
a paciente comprovou possuir um filho atualmente com 10 (dez) anos
de idade, aduzindo ser
imprescindível aos seus cuidados. Depreende-se dos autos, a
lém disso, que não estão presentes nenhuma das exceções descritas pelo Pretório Excelso, já que o crime imputado à paciente (
art.33 da Lei nº11.343/06
) não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, bem como não se trata de ré “tecnicamente reincidente”.

4.

Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança, o cumprimento da custódia cautelar da paciente deve se dar em prisão domiciliar, pois comprovou possuir um filho de 10 anos idade. Precedentes.

5.

Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo
a quo
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Pinheiro.

Belém. (PA), 01 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA, presa em flagrante delito no dia 26/05/2022,

tendo a custódia convertida em preventiva no dia seguinte, em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

O impetrante afirma que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
alegando, em suma, que é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, que necessita de cuidados, fazendo jus, portanto, à substituição da sua custódia por prisão domiciliar. Por esses motivos, pretende a imposição de regime menos gravoso, qual seja, aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, subsidiariamente, o benefício da prisão domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos

(Id. Doc. nº13915608 - páginas 1, 2 e 3). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que a coacta foi presa em flagrante delito no dia 26/05/2022, quando foi abordada por policiais, no Município de Castanhal, foi flagrada portando 94 (noventa e quatro) unidades de cocaína, pesando aproximadamente 19,279g (dezenove gramas e duzentos e setenta e nove miligramas), além da quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). A custódia da paciente foi convertida em preventiva no dia 27/05/2022.

De acordo com as informações do juízo coator, houve comunicação de fuga da coacta da Delegacia, protocolado pela autoridade policial, em 30/05/23. Posteriormente, e comunicação de cumprimento de mandado de prisão em face de ALESSANDRA, em 23/06/2023.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão, bem como a sua substituição por prisão domiciliar. O Ministério Público ofereceu denúncia, em, imputando a paciente o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual foi devidamente recebida.

Sobreveio a prolação da sentença no dia 02/05/2023, nos autos da ação penal nº 0803304-93.2022.8.14.0015, objeto do presente
writ
, condenando-a pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Eis a suma dos fatos.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 26/05/2022, foi presa em flagrante delito e é mãe de 01 (uma) criança, menor de 12 (doze) anos de idade.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações

excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, a todas as mulheres presas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP,
deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas.

Outrossim, cumpre ao magistrado examinar, à luz das condicionantes impostas pelo Supremo Tribunal de Federal, se está presente no caso concreto alguma das situações impeditivas da concessão da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição da cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos (Id. Doc. nº13793065 - página 1), atualmente com 10 anos de idade,
sendo a única responsável pelo menor,
aduzindo ser
imprescindível aos seus cuidados.

Depreende-se dos autos, nessa cognição exauriente
, que
não estão presentes,
in casu,
nenhuma das exceções descritas pelo Pretório Excelso
, já que o crime imputado à paciente -
art. 33 da Lei nº 11.343/06
-

não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, bem como não se trata de “ré tecnicamente reincidente”.

Na espécie, cumpre observar, ainda, que a coacta responde por outra ação penal, protocolada sob o nº

0804044-51.2022.8.14.0015, também, pela prática de tráfico de drogas, em razão de ter sido presa em flagrante delito no dia 23/06/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte. Ocorre que com relação ao crime praticado no dia 23/06/2022, a ora paciente foi beneficiada com a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos autos do
habeas corpus
antecedente nº 0814490-61.2022.8.14.0000, julgado em 02/02/2023, por esta Seção de Direito Penal.

Em que pese a constatação de reiteração delitiva no tráfico de drogas por parte da coacta, não há que se falar em reincidência em razão da inexistência de trânsito em julgado, considerando que a paciente apelou da decisão condenatória. Outrossim, constata-se que o
crime objeto do presente
writ
foi praticado no dia 26/05/2022
, portanto,
anteriormente ao delito que se refere o HC nº 0814490-61.2022.8.14.0000, ocorrido em 23/06/2022
,
que deu ensejo à concessão da Ordem para substituição da prisão da paciente por domiciliar
.

Assim sendo, não se afigura razoável negar a prisão domiciliar ora pretendida, sob o argumento de ter a paciente cometido
crime antecedente
, no qual já fora, inclusive, beneficiada com a substituição da prisão.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
. QUANTIDADE DE DROGAS.
REITERAÇÃO DELITIVA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. CABIMENTO. PROTEÇÃO À CRIANÇA
.

1. "O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020).

2.
Embora tenha sido indicado fundamento concreto para a decretação da prisão cautelar da paciente
(apreensão de 11,1 quilos de maconha e skunk, além do fato de a recorrida já ter sido presa e condenada por tráfico de drogas por duas vezes),
não há fundamentação concreta específica acerca de situação excepcionalíssima de prática de delito com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos, nos termos do art. 318-A, I e II, do CPP, que impeça a concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos
.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 154.023/MS, relator Ministro Olindo Menezes”. (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) (grifei).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. SUPERAÇÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ORDEM CONCEDIDA
. LIMINAR RATIFICADA.

1. Embora a Súmula n. 691 do STF vede a utilização de habeas corpus impetrado ante decisão de relator que, em writ impetrado perante o Tribunal de origem, indefere o pedido liminar, admite-se, em casos excepcionais, configurada flagrante ilegalidade, a superação do entendimento firmado no referido enunciado sumular.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3.
No caso, a prisão da paciente está justificada na gravidade concreta da conduta narrada, consistente na prática, em tese, de tráfico de drogas,

destacando a reiteração delitiva da paciente
.

4.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
.

5. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

6. Na presente hipótese, a paciente é mãe de 3 crianças menores de 7 anos, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.

7. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular”. (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GUARDA DE PETRECHOS DESTINADOS AO PREPARO DE ENTORPECENTE, RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Espécie em que a medida extrema da Ré foi substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, se por al não estivesse segregada, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I (comparecimento mensal em juízo); IV (proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial); e IX (monitoração eletrônica), do Código de Processo Penal, devendo o Juízo primevo especificar detalhadamente as respectivas condições, bem como adotar as providências necessárias para a efetiva fiscalização eletrônica, com as advertências de praxe, podendo, ainda, estabelecer quaisquer outras medidas que reputar conveniente.

2. Independentemente das razões que fundaram a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3.
Em que pese a gravidade das condutas e a condição de reincidente da Agravada, os crimes a que foi condenada na ação penal sub judice não foram praticados com violência ou grave ameaça ou contra os filhos menores, não configurando, portanto, situação excepcionalíssima que impeça a concessão do benefício. Presunção legal da necessidade dos cuidados maternos à criança menor de doze anos
.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 645.531/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021) (grifei).

Diante do exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para
substituir a prisão preventiva da paciente por

DOMICILIAR,
ex vi
do art.318 do CPP
, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mediante monitoramento eletrônico,

sem prejuízo de imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo
a quo
, se entender necessárias.

É como voto.

Belém, 01 de agosto de 2023.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 03/08/2023